Tribunal: TJSP
Processo: 1046192-48.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Capital. Cassação do direito de dirigir. Pendência de análise de recursos interpostos em face das autuações. Suspensão. – O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a instauração de processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, assegurado ao infrator o direito à ampla

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Capital. Cassação do direito de dirigir. Pendência de análise de recursos interpostos em face das autuações. Suspensão. – O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a instauração de processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, assegurado ao infrator o direito à ampla defesa; o parágrafo único do art. 290, por sua vez, condiciona o cadastro das penalidades no RENACH ao esgotamento dos recursos. No caso, os documentos que instruíram a exordial comprovam o protocolo dos recursos ao Cetran referente aos AIT n° 1E079669-3, 1E079670-3 e 1E079671-2, que ainda aguardam julgamento. Por outro lado, intimado a prestar informações, a autoridade coatora manteve-se silente, podendo-se presumir que os recursos interpostos em face das autuações que fundamentaram os processos de cassação ainda não foram julgados, restando prematura a sua instauração, nos termos do art. 19, § 1o, I da Resolução no 723/2018 do CONTRAN. – Segurança concedida. Reexame necessário desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1046192-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARCOS ANTÔNIO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U. Com observação.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1046192-48.2019.8.26.0053
4
Voto no AC-23.359/20
Apelação no 1046192-48.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo ex officio
Apdo: Marcos Antônio de Carvalho
Origem: 16a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1046192-48.2019
Juiz: Ana Luiza Villa Nova
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Capital.
Cassação do direito de dirigir. Pendência de análise de recursos
interpostos em face das autuações. Suspensão. O art. 265 do
Código de Trânsito Brasileiro prevê a instauração de processo
administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação,
assegurado ao infrator o direito à ampla defesa; o parágrafo
único do art. 290, por sua vez, condiciona o cadastro das
penalidades no RENACH ao esgotamento dos recursos. No
caso, os documentos que instruíram a exordial comprovam o
protocolo dos recursos ao Cetran referente aos AIT n°
1E079669-3, 1E079670-3 e 1E079671-2, que ainda aguardam
julgamento. Por outro lado, intimado a prestar informações, a
autoridade coatora manteve-se silente, podendo-se presumir
que os recursos interpostos em face das autuações que
fundamentaram os processos de cassação ainda não foram
julgados, restando prematura a sua instauração, nos termos do
art. 19, § 1o, I da Resolução no 723/2018 do CONTRAN.
Segurança concedida. Reexame necessário desprovido, com
observação.
1.
A sentença de fls. 152/154 concedeu a segurança
para confirmar a liminar deferida e determinar a anulação da penalidade de
cassação do direito de dirigir aplicada ao impetrante, decorrente de
precipitada e indevida instauração de processo administrativo, ante a
pendência de análise de recurso administrativo interposto perante o CETRAN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1046192-48.2019.8.26.0053
4
referente às infrações de trânsito lavradas pelo DER. Custas na forma da lei.
Deixou de condenar em honorários advocatícios, ante a via eleita.
Não houve a interposição de recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário.
É o relatório.
2.
Fatos. MARCOS ANTONIO DE CARVALHO impetrou
mandado de segurança em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO visando à anulação da penalidade de cassação do direito de dirigir
aplicada ao impetrante, enquanto penderem julgamentos pelo órgão autuador,
uma vez que os autos de infração de trânsito no 1E079669-3, 1E079670-3 e
1E079671-2, que deram origem aos processos de cassação n° 17/2019,
18/2019 e 19/2019, ainda aguardam julgamento dos recursos interpostos
perante o CETRAN.
3.
Cassação da habilitação. O art. 265 do Código de
Trânsito Brasileiro prevê a instauração de processo administrativo para
aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação, assegurado ao infrator o direito à ampla defesa; o
parágrafo único do art. 290, por sua vez, condiciona o cadastro das
penalidades no RENACH ao esgotamento dos recursos. No caso, os
documentos que instruíram a exordial comprovam o protocolo dos recursos ao
Cetran referente aos AIT n° 1E079669-3, 1E079670-3 e 1E079671-2, que
ainda aguardam julgamento (fls. 67, 93 e 119). Por outro lado, intimado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1046192-48.2019.8.26.0053
4
prestar informações, a autoridade coatora manteve-se silente, podendo-se
presumir que os recursos interpostos em face das autuações que
fundamentaram os processos de cassação n° 17/2019, 18/2019 e 19/2019
ainda não foram julgados, restando prematura a sua instauração, nos termos
do art. 19, § 1o, I da Resolução no 723/2018 do CONTRAN.
A ação é mesmo procedente, entretanto observo que
a decisão judicial produz efeito até o transito em julgado administrativo,
quando o DETRAN poderá adotar as medidas cabíveis conforme o resultado
dos recursos apresentados.
O
voto
é
pelo
desprovimento
do
reexame
necessário, com a observação do último parágrafo. Faculto às partes opor-se,
em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator